Tribunal: CARF
Processo: 15586.000560/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000560/2008-63
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.491 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES PEREIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
VERIFICAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICA. CONHECIMENTO.
A constatação da existência de similitude fática e do atendimento dos demais
pressupostos de admissibilidade impõe o conhecimento do Recurso Especial.
DISCUSSÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DE SÚMULA DO CARF.
POSSIBILIDADE.
Malgrado não seja cabível Recurso Especial para discussão de matéria decidida
com base em súmula do CARF, cabe o seguimento ao apelo que visa discutir a
aplicabilidade da própria súmula.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS EM
CONJUNTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COTITULAR.
A intimação ao cotitular da conta é necessária apenas na hipótese de contas de
depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de
rendimentos ou de informações dos titulares tenha sido apresentada em
separado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Joao Victor Ribeiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000560/2008-63
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.491 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000560/2008-63

Aldinucci, Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Maurício Nogueira
Righetti.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física,
decorrente de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Foram considerados como de origem não comprovada depósitos, obtidos
mediante Requisição de Movimentação Financeira (RMV), nos anos-calendário de 2003 e 2004,
conforme Termo de Constatação e de Encerramento de Ação Fiscal de e-fls. 203 a 208 , onde
consta que as contas objeto de lançamento foram as seguintes:
– conta corrente no 8357 do Banco Bradesco (anos 2003 e 2004);
– poupança no 1.1347 do Banco Bradesco (ano 2004);
– poupança no 2.834.7413 do Banco BCN (anos 2003 e 2004);
– poupança no 2.972.3222 do Banco BCN (ano 2003).
A impugnação foi julgada improcedente, motivo pelo qual foi interposto Recurso
Voluntário, prolatando-se, em 14/09/2017, o Acórdão 2301-005.143 (e-fls. 367 a 378), assim
ementado:
ASSUNTO : IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário : 2003, 2004 IRPF.
PRAZO DECADENCIAL E FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DE CONTAGEM.
PRESUNÇÃO
LEGAL
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Nos termos da Súmula CARF no 38, o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. POSSIBILIDADE DE O FISCO
REQUISITAR
INFORMAÇÕES
BANCÁRIAS
DO
CONTRIBUINTE
DIRETAMENTE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DESNECESSIDADE DE
PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Consoante consagrado no julgamento do Recurso Extraordinário no 601.134/SP, com
repercussão geral, pelo plenário do STF, ocorrido em 24/02/2016, afigura-se
constitucional o disposto no art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, que permite aos
Fiscos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames
forem considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente, requisitar
informações bancárias do contribuinte diretamente às instituições financeiras, sem
necessidade de prévia autorização judicial.
USO DE INFORMAÇÕES DA CPMF PARA A CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO RELATIVO A OUTROS TRIBUTOS. LEI No 10.174/2001.
RETROATIVIDADE.
O art. 11, §3o da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.491 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000560/2008-63

outros tributos, aplica-se retroativamente. Súmula CARF no 35 e Recurso Extraordinário
RE 601.314/SP, de repercussão geral.
IRPF. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO
BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. FALTA DE INTIMAÇÃO DE
COTITULAR DE CONTA BANCÁRIA. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
APRESENTADA EM CONJUNTO. NULIDADE.
A falta de intimação de todos os co-titulares da conta bancária para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração,
implica nulidade do lançamento (Súmula CARF no 29) e independe da apresentação da
declaração de ajuste anual em separado.
IRPF. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO
COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
O art. 42 da Lei no 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de rendimentos
tributáveis com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do
contribuinte, cabe a ele a demonstração da origem dos recursos utilizados para acobertar
seus depósitos bancários, a qual não pode ser substituída por meras alegações.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do colegiado, por
maioria de votos, conhecer e dar provimento parcial ao recurso voluntário, a fim de
cancelar a exigência fiscal somente sobre os depósitos bancários efetuados na conta no
1.1347 do Banco Bradesco, em virtude da falta de intimação da co-titular; vencidos os
conselheiros Andrea Brose Adolfo, João Maurício Vital e João Bellini Júnior, que
negavam provimento ao recurso voluntário, em sua totalidade, aplicando o
entendimento, quanto à Súmula CARF 29, do Acórdão CSRF 9202-003.742.
O processo foi encaminhado à PGFN em 22/09/2017 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 379), que em 11/10/2017, interpôs o Recurso Especial de fls. 380 a
392 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 393), visando rediscutir a desnecessidade de
intimação do cotitular da conta conjunta, que apresentou declaração em conjunto, no
lançamento de depósitos bancários de origem não comprovada.
À guisa de paradigmas, foram apresentados os Acórdãos nos 9202-003.742 e
2201-002.361, assim ementados:
Paradigma 1 – Acórdão 9202-003.742
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002, 2003
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. CONTA CONJUNTA. FALTA DE INTIMAÇÃO
DE CO-TITULAR.
Todos os co-titulares da conta bancária, que não apresentem declaração em conjunto,
devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos, na fase que precede à
lavratura do Auto de Infração com base na presunção legal de omissão de rendimentos,
sob pena de exclusão dos respectivos valores da base de cálculo da exigência (Súmula
CARF Vinculante no 29, de 2009).
Paradigma 2 – Acórdão 2201-002.361
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1999
(...)
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.491 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000560/2008-63

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS EM CONJUNTO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CO-TITULAR.
A intimação ao co-titular da conta é necessária apenas na hipótese de contas de depósito
ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenha sido apresentada em separado.
Quanto ao mérito, a Fazenda Nacional alega que:
- a despeito do entendimento do colegiado, o presente lançamento apresenta-se
sem qualquer mácula, posto que não há o que se falar nulidade pela falta de intimação de todos
cotitulares, uma vez que os sujeitos passivos apresentaram DIRF em conjunto;
- sendo assim, merece prevalecer o entendimento firmado pelos acórdãos
paradigmas, no sentido de ser indispensável a intimação dos cotitulares das contas conjuntas,
somente quando esses não sejam dependentes entre si e apresentem em separado a declaração do
Imposto de Renda, o que não ocorreu na hipótese dos autos;
- conforme se infere dos autos, a titularidade da conta no 1.1347 do Banco Bradesco é
conjunta com a esposa do autuado, Sra. Maria Geralda Anicio Pereira, e as declarações de ajuste
anual relativas aos anos-calendários 2003 e 2004 foram apresentadas pelo Recorrente em conjunto
com a sua esposa;
- ora, não tendo a esposa do autuado apresentado declaração em separado, não há
necessidade de sua intimação para comprovação da origem dos depósitos bancários que serviram de
base para a autuação;
- consoante se verifica do comando inserto no § 6o do art. 42 da Lei 9.430, de
1996, diante da falta de comprovação da origem dos recursos depositados em conta conjunta,
apenas haverá a necessidade de intimação de todos os cotitulares nos casos de entrega de
declaração de rendimentos em separado, o que, repise-se, não se verificou no caso em análise;
- conforme bem ponderou o acórdão paradigma no 9202-003.742, resta inaplicável o
enunciado da Súmula no 29 do CARF em hipóteses, tal como a dos autos, em que não há
apresentação de declaração de rendimentos em separado;
- há outros precedentes do CARF que caminham no mesmo sentido, a exemplo dos
Acórdãos 9202-00.319; 102-49.346.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e provimento do seu apelo.
Ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional foi dado seguimento,
conforme despacho de 12/12/2017 (e-fls. 395 a 403).
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional e do respectivo despacho de admissibilidade do recurso em 04/05/2018
(Aviso de Recebimento de fls. 408), o Contribuinte, ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 411 a
419 e opôs Embargos Declaratórios de e-fls. 421 a 422.
Em sede de Contrarrazões alegou-se quanto ao conhecimento:
- para configuração da divergência é necessário que os paradigmas tenham
analisando a mesma matéria de fundo e concluído de forma divergente;
- o primeiro paradigma – Acórdão 9202-003.742 conclui da mesma forma que o
recorrido, afastando a autuação em relação às contas conjuntas;
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.491 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000560/2008-63

- todavia, no caso do paradigma foi apreciada situação em que os cotitulares
apresentaram declaração em separado, não tendo sido analisada a questão divergente, qual seja,
cotitulares que declararam ao Fisco os rendimentos em conjunto;
- por outro lado, a simples menção pelo Relator do Acórdão de que no caso
julgado houve a declaração de rendimentos em separado, não conduz necessariamente na
conclusão que o mesmo raciocínio não seria aplicado para as declarações apresentadas em
conjunto;
- o segundo paradigma – Acórdão 2201-002.361 não analisa a matéria na extensão
trazida pelo acórdão recorrido;
- verifica-se que neste aresto o Relator, analisando a situação em concreto, firmou
que a falta de intimação de cotitular por si só não afasta a exigência, contudo, não analisou a
questão da ilegitimidade passiva e erro na determinação da base de cálculo;
- nota-se, porém, que o acórdão recorrido firmou que, mesmo se ultrapassado o
fundamento da Súmula CARF n.° 29, ainda assim seria necessário afastar a autuação por
ilegitimidade passiva e erro na determinação da base de cálculo;
- acórdãos paradigmas não analisam tal questão, não havendo, portanto, a
divergência quanto à intepretação de dispositivos do CTN;
- há também a impossibilidade de consideração dos paradigmas, posto que o
RICARF dispõe que não se conhecerá do Recurso Especial quando os acórdãos apontados como
paradigmas afrontarem matéria sumulada pelo CARF;
- as decisões paradigmáticas neste caso contrariam a Súmula CARF no 29,
impedindo que o Recurso Especial neles calcado tenha seguimento;
Quanto ao mérito, argumenta:
- a redação do “caput” do art. 42 da Lei 9.430, de 1996, é clara no sentido de que
o titular da conta deve ser intimado para caracterização da omissão de receita;
- essa intimação é necessária por questão de legitimidade conforme destacado no
acórdão recorrido, nesse sentido, o autuado não pode ser reconsiderado parte legítima em relação
ao imposto decorrente dos rendimentos da cotitular da conta, ainda que seja sua esposa e as
declarações sejam apresentadas em conjunto;
- o Recorrido possui ilegitimidade passiva para figurar no auto de infração que
abarca movimentação bancária realizada por terceiros, estranhos ao processo administrativo
fiscal;
- além da mácula quanto à ilegitimidade, também há o erro na base de cálculo,
pois o Recorrido está sendo tributado por valores que não lhe pertencem;
- por esses fundamentos a Súmula CARF n.° 29, não exige que os titulares
apresentem declarações em separado, pois a nulidade decorre do cerceamento do direito de
defesa e não da imputação de créditos aos cotitulares;
- veja-se que o Acórdão n.° 106-17009, de 03/09/2008, que deu origem à Súmula
CARF n.° 29, destaca que a ausência de intimação de todos os titulares das contas bancárias,
independentemente da forma de entrega da declaração de rendimentos, dá azo à nulidade da
autuação;
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.491 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000560/2008-63

- no caso em espeque sequer foi feita a premissa inicial que é a intimação de todos
os titulares das contas bancárias, havendo afronta direta e literal à redação do art. 42, “caput” da
Lei n.° 9.430 e da Súmula CARF n.° 29.
Ao final, pede a manutenção do acórdão recorrido.
Os Embargos de Declaração do sujeito passivo foram acolhidos, proferindo-se,
em 08/05/2019, o Acórdão de Embargos no 2301-006.059 (e-fls. 430 a 435), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SOBRE PONTO. CABIMENTO.
Acolhem-se os embargos de declaração, quando constatada a inexistência de análise de
matéria sobre a qual a turma deveria ter se manifestado em acórdão exarado pelo
CARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTIMAÇÃO DE CO-TITULAR.
Súmula CARF no 99 Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos
nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base
de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais
não se intimou todos os co-titulares.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada no Acórdão no
2301-005.143, de 14/09/2017, manter o lançamento sobre os depósitos bancários na
conta no 835-4, nos termos da Súmula Carf no 29.
Foram também opostos Embargos Inominados pelo Presidente da 1a Turma da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento para correção de erro material na ementa quanto ao número
da Súmula citada (e-fls. 448 a 449). Em sessão plenária de 05/03/2020, foi proferido o Acórdão
no 2301-007.155 (e-fls. 452 a 457), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatada contradição no julgado, cabem embargos para prolação de decisão
saneadora do vício.
IRPF. PRAZO DECADENCIAL E FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DE
CONTAGEM. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Nos termos da Súmula CARF no 38, o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. POSSIBILIDADE DE O FISCO
REQUISITAR
INFORMAÇÕES
BANCÁRIAS
DO
CONTRIBUINTE
DIRETAMENTE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DESNECESSIDADE DE
PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Consoante consagrado no julgamento do Recurso Extraordinário no 601.134/SP, com
repercussão geral, pelo plenário do STF, ocorrido em 24/02/2016, afigura-se
constitucional o disposto no art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, que permite aos
Fiscos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.491 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000560/2008-63

processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames
forem considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente, requisitar
informações bancárias do contribuinte diretamente às instituições financeiras, sem
necessidade de prévia autorização judicial.
USO DE INFORMAÇÕES DA CPMF PARA A CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO RELATIVO A OUTROS TRIBUTOS. LEI No 10.174/2001.
RETROATIVIDADE.
O art. 11, §3o da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. Súmula CARF no 35 e Recurso Extraordinário
RE 601.314/SP, de repercussão geral.
IRPF. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO
BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. FALTA DE INTIMAÇÃO DE
CO-TITULAR DE CONTA BANCÁRIA. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
APRESENTADA EM CONJUNTO. NULIDADE.
A falta de intimação de todos os co-titulares da conta bancária para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração,
implica nulidade do lançamento (Súmula CARF no 29).
IRPF. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO
COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
O art. 42 da Lei no 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de rendimentos
tributáveis com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do
contribuinte, cabe a ele a demonstração da origem dos recursos utilizados para acobertar
seus depósitos bancários, a qual não pode ser substituída por meras alegações.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
de declaração, com efeitos infringentes, para, sanando a contradição apontada no
Acórdão no 2301-006.059, de 08/05/2019, cancelar o lançamento sobre os depósitos
bancários na conta no 835-4, nos termos das razões de decidir do Acórdão no 2301-
005.143 (e-fls. 367 a 378).
A Fazenda Nacional foi cientificada do Acórdão de Embargos no 2301-007.155
em 05/08/2020 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 458) e apresentou, em 10/09/2020, novo
Recurso Especial, conforme peça de e-fls. 459 a 473 (Despacho de Encaminhamento de fls.
474), o qual foi acolhido para rediscussão da matéria desnecessidade de intimação do cotitular
da conta conjunta, que apresentou declaração em conjunto, no lançamento de depósitos
bancários de origem não comprovada – conta conjunta no 835-4.
Para demonstrar a divergência, a Fazenda Nacional indicou como paradigmas os
Acórdãos 9202-007.690 e 2201-002.361, assim ementados:
Paradigma 1 – Acórdão 9202-007.690
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1998
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. INTIMAÇÃO DE CO-TITULARES. SÚMULA
CARF No 29.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.491 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000560/2008-63

omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. Hipótese em que os co-titulares apresentaram declaração
de rendimentos em conjunto.
Paradigma 2 – Acórdão 2201-002.361
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1999
(...)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS EM CONJUNTO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CO-TITULAR.
A intimação ao co-titular da conta é necessária apenas na hipótese de contas de depósito
ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenha sido apresentada em separado.
No mérito, a Fazenda alega que:
- O entendimento trazido pela recorrente reflete exatamente o sentido da Súmula
CARF no 29, cuja nova redação deixa claro que a intimação do cotitular somente se faz
necessária quando cada um dos titulares apresentar a sua própria Declaração de Ajuste Anual;
- conforme se infere dos autos, a titularidade das contas no 1.1347 e 835-4, ambas
do Banco Bradesco, é conjunta com a esposa do autuado, Sra. Maria Geralda Anicio Pereira, e as
declarações de ajuste anual relativas aos anos-calendários 2003 e 2004 foram apresentadas pelo
Recorrente em conjunto com a sua esposa;
- não tendo a esposa do autuado apresentado declaração em separado, não há
necessidade de sua intimação para comprovação da origem dos depósitos bancários que serviram
de base para a autuação, nos termos do § 6o do art. 42 da Lei 9.430;
- conforme bem ponderaram os acórdãos paradigmas, resta inaplicável o
enunciado da Súmula no 29 do CARF em hipóteses, tal como a dos autos, em que não há
apresentação de declaração de rendimentos em separado;
- corroborando o entendimento acima defendido, cumpre citar os Acórdãos 9202-
00.319; 102-49.346;
- cumpre destacar que recentemente o CARF alterou a redação da Súmula CARF
no 29 para explicitar que em lançamentos de omissão de rendimentos decorrentes de depósito
bancário de origem não comprovada, a intimação do cotitular da conta conjunta só se mostra
necessária caso as declarações de rendimento sejam apresentadas em separado;
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e provimento do seu apelo.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 25/09/2000 (e-
fls. 477 a 486).
A ciência do seguimento do segundo Recurso Especial da Fazenda Nacional foi
efetuada por edital em 05/05/2021 (Termo de Ciência de e-fls. 500), não tendo havido o
oferecimento de Contrarrazões.

Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.491 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000560/2008-63

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
Os Recursos Especiais da Fazenda Nacional foram apresentados no prazo legal,
restando perquirir se atendem aos demais pressupostos para conhecimento.
O presente Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, decorre
de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Foram considerados como de origem não comprovada depósitos obtidos mediante Requisição de
Movimentação Financeira (RMV) nos anos-calendário de 2003 e 2004, conforme Termo de
Constatação e de Encerramento de Ação Fiscal de e-fls. 203 a 208 , onde consta que as contas
objeto de lançamento foram as seguintes:
– conta corrente no 8357 do Banco Bradesco (anos 2003 e 2004);
– poupança no 1.1347 do Banco Bradesco (ano 2004);
– poupança no 2.834.7413 do Banco BCN (anos 2003 e 2004);
– poupança no 2.972.3222 do Banco BCN (ano 2003).
O Acórdão de Recurso Voluntário 2301-005.143 excluiu do lançamento os
depósitos efetuados na conta poupança 1.1347 do Banco Bradesco em razão da falta de
intimação da cotitular Maria Geralda Anicio Pereira. Em sede de embargos, o colegiado
recorrido decidiu estender os efeitos da decisão à conta corrente 8357, a qual também era de
titularidade conjunta com a mesma pessoa.
Os dois apelos da Fazenda Nacional trazem à discussão a matéria desnecessidade
de intimação do cotitular da conta conjunta, que apresentou declaração em conjunto, no
lançamento de depósitos bancários de origem não comprovada.
Nas Contrarrazões, ofertadas apenas em relação ao Recurso Especial interposto
em face do Acórdão de Recurso Voluntário, a parte recorrida pede pelo não conhecimento do
recurso.
Afirma inicialmente que o primeiro paradigma – Acórdão 9202-003.742 -
concluiu da mesma forma que o recorrido, afastando a autuação em relação às contas conjuntas.
Eis a ementa deste julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002, 2003
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. CONTA CONJUNTA. FALTA DE INTIMAÇÃO
DE COTITULAR.
Todos os co-titulares da conta bancária, que não apresentem declaração em conjunto,
devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos, na fase que precede à
lavratura do Auto de Infração com base na presunção legal de omissão de rendimentos,
sob pena de exclusão dos respectivos valores da base de cálculo da exigência (Súmula
CARF Vinculante no 29, de 2009).
Do voto condutor foi transcrito no especial:
Trata-se de autuação com base em depósitos bancários sem identificação de origem,
conforme o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.491 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000560/2008-63

O apelo foi interposto na modalidade de contrariedade à lei, com fundamento no art. 7o,
inciso I, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 147, de 2007, visando rediscutir a exclusão, da base de cálculo dos
depósitos bancários, da totalidade dos valores depositados nas contas-correntes
conjuntas.
A matéria é objeto da Súmula CARF no 29 (Vinculante), de 08/12/2009:
Súmula CARF no 29 (VINCULANTE): Todos os co-titulares da conta bancária devem
ser intimados para comprovara origem dos depósitos nela efetuados, na fase que
precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de
receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento.
Na aplicação desta súmula, devem ser observados dois aspectos:
- quando a súmula especifica que os co-titulares devem ser intimados, obviamente ela se
refere aos casos de conta conjunta em que a lei determina a divisão proporcional dos
depósitos (§ 6o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996), até porque a súmula não faz lei, e
sim torna mais prática e célere a aplicação da lei; - a "nulidade do lançamento"
referida na súmula deve ser interpretada como "exclusão, da base de cálculo, dos
depósitos relativos a conta-conjunta, cujos co-titulares declarem em separado e
não tenham sido intimados"; com efeito, em nenhum dos acórdãos que deram suporte
a esta súmula se promoveu a declaração de nulidade do lançamento, mas tão-somente a
exclusão dos respectivos depósitos.
Com estas considerações, verifica-se que, no caso em apreço, o Contribuinte não fez
declaração em conjunto, tampouco possui dependentes, e o acórdão recorrido limitou-
se efetivamente a determinar a exclusão, da base de cálculo dos depósitos, dos valores
das contas-conjuntas, sem absolutamente declarar a nulidade do lançamento. (destaques
da Recorrente)
Nota-se aqui que nas decisões sob confronto foram apreciadas situações sem
similitude fática, eis que no acórdão recorrido os depósitos bancários excluídos referem-se a
conta conjunta em que os cotitulares declararam seus rendimentos conjuntamente, ao passo que
no paradigma as declarações foram efetuadas em separado.
Inexistindo similitude fática entre recorrido e paradigma, a divergência
jurisprudencial não deve ser reconhecida.
Quanto ao segundo paradigma - Acórdão 2201-002.361, argumenta o sujeito
passivo que nesta decisão não foi analisada a matéria na extensão trazida pelo acórdão recorrido.
Aduz que o aresto paradigmático não analisou a questão da ilegitimidade passiva e erro na
determinação da base de cálculo.
Entendo que tal argumento não deve ser acatado. É que as manifestações no voto
condutor do acórdão recorrido acerca da ilegitimidade passiva e incorreção na base de cálculo
trataram-se apenas de obter dictum, porquanto tais temas não foram objeto do julgado desafiado.
Dos trechos da decisão recorrida, reproduzidos a seguir, verifica-se a matéria debatida pelo
Colegiado a quo restringiu-se à aplicabilidade da Súmula CARF no 29, em que se reconheceu
que, a despeito de os cotitulares não terem apresentado declarações de ajuste em separado, a falta
intimação de ambos resultaria na nulidade do lançamento:
De acordo com a documentação juntada no presente processo, percebe-se que a
titularidade de uma das contas bancárias, objeto de autuação (conta n° 1.134-7 do Banco
Bradesco). é conjunta com a esposa do Recorrente. Sra. Maria Geralda Anicio Pereira.
Nesse sentido, a Súmula CARF n° 29, de observância obrigatória pelos conselheiros
deste órgão administrativo, consagra a obrigação de a fiscalização intimar todos os co-
titulares da conta bancária para prestar esclarecimentos sobre a origem dos depósitos
realizados, previamente à lavratura do auto de infração, sob pena de nulidade:
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.491 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000560/2008-63

(...)
Trata-se, a meu ver. de providencia elementar, determinada pelo próprio "caput" do art.
42 da Lei n° 9.430/96 como condição para aplicação da presunção relativa que esse
mesmo dispositivo estabelece. Em outras palavras, para se presumir que depósitos sem
origem comprovada sejam rendimentos tributáveis pelo imposto de renda, a lei exige
que a fiscalização, antes de formalizar o lançamento de ofício, intime o titular ou os
titulares da conta bancária para prestar esclarecimento, sob pena de nulidade. Ao
conferir direito ao contraditório ao contribuinte, o art. 42 da Lei n° 9.430 96 acaba por
relativizar a característica inquisitória que essa fase do lançamento costuma ter:
(...)
Não compartilho, porém, do entendimento jurisprudencial restritivo (por todos, cite-se o
acórdão n° 9202-003.742) que condiciona a decretação de nulidade à obrigação de os
co-titulares apresentarem declarações de ajuste em separado, com base no § 6o do
mesmo art. 42. Nesse caso, entendo que a nulidade apenas se agrava porque, além da
inobservância do procedimento determinado pelo "caput" do dispositivo legal, adiciona-
se outro vício, agora por ilegitimidade passiva e, provavelmente também, por erro na
determinação da base de cálculo.
Vale enfatizar que a obrigatoriedade de intimação dos titulares encontra-se no "caput"
do art. 42. Por seu turno, o § 6° deste mesmo dispositivo trata das consequências
advindas da falta de comprovação da origem dos recursos, circunstância que só é
possível ser constituída após a intimação de todos os titulares. Trata-se de providência
elementar, especialmente quando se opera com uma regra jurídica excepcional, uma
presunção legal que tem o efeito de considerar depósitos bancários em rendimentos
tributáveis.
Além disso, pode ocorrer, por qualquer motivo, de a natureza dos depósitos só ser
explicada por um dos cônjuges, o qual possui tanto o histórico quanto a documentação
pertinente. E pode ocorrer também que, por ocasião do início da fiscalização, os
cônjuges encontrem-se separados, brigados. Assim, ainda que a declaração anual de
ajuste tenha sido apresentada em conjunto, a intimação de cada cônjuge, co-titular da
conta bancária, afigura-se como medida necessária para preservar o devido processo
legal e contraditório.
Não havendo prova da intimação da co-titular Maria Geralda Anicio Pereira, reconheço,
assim, a nulidade do lançamento apenas e tão somente com relação à conta bancária de
titularidade conjunta (conta n° 1.134-7 do Banco Bradesco), mantendo-se a exigência
para as contas de titularidade individual.
Por outro lado, os excertos Acórdão Paradigma no 2201-002.361 revela
entendimento em sentido diverso. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1999
(...)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS EM CONJUNTO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CO-TITULAR.
A intimação ao co-titular da conta é necessária apenas na hipótese de contas de depósito
ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenha sido apresentada em separado.
Do voto condutor foi trazido no apelo:
Analisando detidamente os autos, verifica-se que não consta a intimação a co-titular
Sandra Di Sandro Fernandes para comprovar a origem dos depósitos bancários da conta
bancária no 27.064-4, agência 1261-0, do Banco Bradesco. Contudo, penso que tal fato,
por si só, não é suficiente para afastar a exigência em relação à citada conta. Veja-
se a dicção do § 6o do art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.491 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000560/2008-63

(...)
Do exposto, verifica-se que para que haja a necessidade de intimação ao co-titular
é indispensável que declaração de rendimentos tenha sido apresentada em
separado. Entretanto, não consta dos autos essa informação. Portanto, para a
subsunção do fato a norma é imprescindível essa informação, mormente porque a
co-titular, Sandra Di Sandro Fernandes, é cônjuge do contribuinte.
(...)
Isso posto, inaplicável à espécie a Súmula CARF no 29.
Ante a todo o exposto, voto em negar provimento ao recurso.(destaques da Recorrente)
Nota-se que esse paradigma trata de situação semelhante à do recorrido, ou seja,
autuação decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, onde os cotitulares de
conta corrente apresentaram declaração de rendimentos conjuntamente, e um deles não foi
intimado para justificar os depósitos. Diferentemente do recorrido, a decisão paradigmática
entendeu que a falta de intimação não acarretaria na nulidade do lançamento.
Por fim, nas Contrarrazões invoca-se inciso § 3o do art. 67 do RICARF, alegando-
se que as decisões paradigmáticas contrariam a Súmula CARF no 29, impedindo que o Recurso
Especial neles calcado tenha seguimento. Eis o dispositivo:
Art. 67 (...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Considerando-se que o recorrido suscitou entendimento da Súmula CARF no 29,
aprovada Pela Portaria no 106, de 21/12/2009 (com a redação da época do julgamento), tal fato
poderia obstar o seguimento do Recurso Especial, no entanto, o recurso pode ser admitido quando
o recorrente tenha como objetivo rediscutir se caberia ou não a aplicação do enunciado sumular
ao caso enfrentado.
Assim tendo-se em conta que o fundamento da divergência suscitada pela
Fazenda Nacional se sustenta na inaplicabilidade da Súmula CARF no 29 ao caso concreto, uma
vez que o cotitular, a despeito de não ter sido, de fato, intimado, constaria como dependente na
declaração de ajuste do Contribuinte (declaração em conjunto), o recurso pode ser admitido
Quanto ao paradigma representado pelo Acórdão 9202-007.690, este apresentado
no Recurso Especial contra o Acórdão de Embargos 2301-007.155, entendo que também
demonstra a divergência.
Eis o sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1998
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. INTIMAÇÃO DE CO-TITULARES. SÚMULA
CARF No 29.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção
legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo
do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.491 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000560/2008-63

intimou todos os co-titulares. Hipótese em que os co-titulares apresentaram
declaração de rendimentos em conjunto.
Aqui o colegiado prolator do paradigma, diante de situação semelhante a do
recorrido, interpretando a Súmula CARF no 29, afastou a alegação de nulidade do lançamento.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e passo
apreciar o seu mérito.
Não custa repetir que o cerne do apelo é verificar a aplicabilidade da Súmula
CARF no 29 à situação posta à análise. Na busca do alcance do verbete sumulado, cumpre
ressaltar que os precedentes que lhe deram origem, em sua totalidade, têm como base o § 6o do
art. 42 da Lei 9.430/1996 e, à luz desse dispositivo legal, concluem que a exigência para a
intimação de todos os titulares de contas mantidas em conjunto restringe-se aos casos em que as
declarações de rendimentos desses cotitulares sejam apresentadas em separado. Confira-se, de
forma exemplificativa, o trecho do Acórdão no 106-17.009, de 06/08/2008 (primeiro precedente
da citada Súmula) a respeito do tema:
A regra em apreço estabelece o seguinte:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idónea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos
termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular
mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
(destaques do original)
Parece-me inquestionável que a melhor interpretação para o caput deste dispositivo,
combinado com seu § 6°, é no sentido de que se faz necessária a intimação do titular (se
a conta for individual) ou dos titulares das contas de depósito ou de investimento (se a
conta for conjunta) para que comprovem a origem dos depósitos bancários
identificados.
Feito isso e na hipótese de as declarações de rendimentos terem sido apresentadas em
separado, é que o valor dos rendimentos omitidos será dividido pelo número de co-
titulares da conta bancária. (Grifou-se)
Ademais, a Súmula CARF no 29 foi inclusive reformulada com o objetivo de
esclarecer que seu alcance está circunscrito ao entendimento propalado nas decisões que deram
suporte à sua edição:
Súmula CARF no 29 Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos
nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base
de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais
não se intimou todos os co-titulares.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME
no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019). (Grifou-se)
Nesse ponto, meu entendimento é no sentido de que o § 6o do art. 42 da Lei no
9.430/1996 exige a intimação de cotitulares de contas de depósito ou investimento mantida em
conjunto somente nos casos em que as Declarações de Ajuste Anual desses cotitulares são
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.491 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000560/2008-63

apresentadas separadamente. Aliás, repise-se, essa interpretação está em perfeita sintonia com a
Súmula CARF no 29
Em virtude disso, acolho as razões recursais para restabelecer o lançamento
quanto aos valores referentes aos depósitos realizados juntos ao Bradesco nas contas corrente no
8357 e poupança no 1.1347.
Conclusão
Face o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 519
DF CARF MF
Original